Tribunal: TJMT
Processo: 1015129-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015129-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO DA SILVA VISCARDI - CPF: 417.652.428-60 (ADVOGADO), GUIMARAES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.035.552/0001-59 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITBI. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança preventivo, no qual se buscava afastar a exigência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) com base em valor venal a ser arbitrado unilateralmente pelo Município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência quando a pretensão se baseia em ato futuro e incerto, fundado em meras conjecturas sobre eventual conduta da autoridade administrativa.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4.
A mera possibilidade de arbitramento unilateral de valor venal, sem comprovação de negativa expressa ou de conduta administrativa contrária ao ordenamento jurídico, não caracteriza ato coator passível de controle via mandado de segurança.

5.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, ante a perda superveniente do seu objeto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000774-94.2022.8.11.0087, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.08.2024; TJMT, N.U 1015297-18.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.08.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GUIMARÃES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000203-46.2025.8.11.0111 impetrado contra ato tido como ilegal a ser praticado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ
, indeferiu o pedido liminar para que fosse determinada a suspensão da exigência de recolhimento do ITBI com base em valor venal arbitrado unilateralmente.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “
a liminar pretendida se justifica em face da relevância dos fundamentos invocados e da iminência de dano para que seja reconhecido o direito líquido e certo da agravante de utilizar o valor de transação como base de cálculo do ITBI”
.

Defende que “
caso as guias de ITBI sejam emitidas de acordo com os critérios utilizados pelo agravado, tal ação causará à agravante um dispêndio de valores acima do permitido conforme entendimento proferido pelo e. STJ no julgamento do tema 1.113, violando o princípio da confiança e previsibilidade do direito
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “
para
autorizar a agravante a recolher o IBTI com base no valor total da transação, qual seja, R$ 9.783.404,00, viabilizando o registro dos imóveis
”.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(Id. 285810873).

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal
(Id. 291659896).

Sem contrarrazões
(Id. 304047852).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(Id. 311566366).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Guimarães Negócios Imobiliários Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000203-46.2025.8.11.0111 impetrado contra ato tido como ilegal a ser praticado pelo
Secretário de Administração e Finanças do Município de Matupá (MT)
, indeferiu o pedido liminar para que fosse determinada a suspensão da exigência de recolhimento do ITBI com base em valor venal arbitrado unilateralmente.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Na origem, a parte agravante impetrou mandado de segurança preventivo visando afastar a exigência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) com base em valor venal a ser arbitrado de forma unilateral pelo Município de Matupá (MT).

O d. Juízo de origem indeferiu o pleito liminar sob o fundamento de que “
não foram apresentados elementos suficientes que justifiquem a concessão da medida de urgência, especialmente pela ausência de comprovação de negativa expressa, por parte do Município de Matupá, ao pleito formulado pela impetrante. Tal comprovação seria essencial para evidenciar eventual omissão ou ineficiência da atuação administrativa, não sendo possível, neste momento, reconhecer a ilegalidade ou abuso de poder. Ressalte-se que a impetrante ingressou com presente ação contra um ato em tese a ser praticado pela autoridade apontada como coatora, ou seja, não houve a pratica de nenhum ato pela autoridade coatora, sendo meras suposições da parte autora”
(Id. 285812392).

No caso, percebe-se que se trata de mandado de segurança preventivo contra ato futuro e incerto, baseado em meras conjecturas sobre a eventual conduta da autoridade administrativa.

Para a configuração do ato coator, é necessária a existência de um comportamento concreto da autoridade que, por ação ou omissão, viole diretamente o direito da parte impetrante.

A probabilidade do direito pressupõe a comprovação de ato coator ou de fundado receio de sua iminência, elementos que não foram suficientemente demonstrados.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PLEITO DE DESCONTO SOBRE O VALOR DOS EMOLUMENTOS PARA REGISTRO EM TABELIONATO –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO E/OU RECUSA EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A mera comunicação do resultado do exame de custas, sem que haja a imposição de exigência ou a recusa expressa de direito, não configura ato coator que possa justificar a utilização da via do mandado de segurança.

2. Recurso não provido.
”

(TJMT, N.U 1000774-94.2022.8.11.0087, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)
[sem destaque no original].

“
MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE REMOÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS – REJEIÇÃO –
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR QUE DETERMINOU QUE AS PARTES MANIFESTASSEM ACERCA DO OFÍCIO E RELATÓRIO TÉCNICO - AUSÊNCIA DE ATO COATOR
- SEGURANÇA DENEGADA.

[...]

2 - A mera instauração de processo administrativo direcionado à fiscalização do ato concessivo de aposentadoria, por si só, não revela ilegalidade ou desvio de poder, uma vez que a Impetrante que, no caso concreto, apenas foi notificada para defender-se administrativamente.
”

(TJMT, N.U 1015297-18.2021.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)
[sem destaque no original].

Assim, a hipótese é de negar provimento ao recurso, mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, ante a perda superveniente do seu objeto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025